Tribunal: STJ
Processo: 0020812-46.2017.8.27.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 59908 - TO
(2019/0022918-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: KLEDSON DE MOURA LIMA E OUTRO(S) - TO004111A
AGRAVADO
: ANA MARIA SANTANA
AGRAVADO
: ANTÔNIO DAVID SOBRINHO FILHO
AGRAVADO
: ARLENICLEYCE AIRES DA SILVA
AGRAVADO
: CARLA FERREIRA LIMA
AGRAVADO
: KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCISCHINI
AGRAVADO
: MANOEL LINDOMAR ARAÚJO LUCENA
AGRAVADO
: MARIA EDNA DE JESUS DIAS
AGRAVADO
: MARIA DA PAZ GOMES BARBOSA
AGRAVADO
: SILVANIA MELO DE OLIVEIRA OLORTEGUI
AGRAVADO
: NELI VELOSO MICLOS
AGRAVADO
: ROGÉRIO ADRIANO BANDEIRA DE MELO SILVA
AGRAVADO
: SILVANEIDE MARIA TAVARES
AGRAVADO
: SONIA RODOVALHO
AGRAVADO
: TÂNIA MARA ALVES BARBOSA
AGRAVADO
: TÚLIA JOSEFA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: WILSON MULLER
ADVOGADOS
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA E OUTRO(S) -
DF015143
ROGÉRIO BEIRIGO DE SOUZA - TO001545B
CAROLINA REZENDE MORAES - DF059689
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
TETO
REMUNERATÓRIO.
LEI
ESTADUAL.
LEI
N.
2.409/2010.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI N. 6455/TO.
SUBTETO REMUNERATÓRIO DIVERSO DO PREVISTO NA CF/1988.
ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. PLEITO
DE
SUSPENSÃO
DO
FEITO
PREJUDICADO.
POSTERIOR
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PROMOVIDA PELO STF. SEGURANÇA
JURÍDICA. EFICÁCIA PROSPECTIVA. CARÁTER VINCULATIVO.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança, com pedido de declaração
de inconstitucionalidade do
da
incidenter tantum
art. 14
Lei n. 2.409/2010,
Documento eletrônico VDA55947272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ec8d5ce-b86d-433c-9eac-d1ea1e2cfe54

impetrado pelos ora Agravados contra ato do Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, que "modificou o cargo-paradigma da
remuneração e do subsídio, substituindo a indicação do Desembargador do
Tribunal de Justiça (90,25% do valor do subsídio do Ministro do STF, dado
pelos
XI, da

o, da Lei n.o
;
°, da Lei
art. 37,
CF/88 c/c art. 1
13.091/15 c/c art. 1
n.o
), pelo de Juiz de Direito Substituto, com consequente redução do
1.631/05
valor doteto legal rem uneratório dos impetrantes". Segurança denegada.
2. A Suprema Corte, no julgamento da ADI n.
declarou a
6.455/TO,
inconstitucionalidade especificamente do
da Lei Estadual n.
art. 14
na redação dada pela
dispositivo legal que
2.409/2010,
Lei n. 3.298/2017,
serviu de base normativa para a edição dos atos administrativos objetos de
discussão no presente
.
writ
3. No citado julgamento, o relator Ministro Nunes Marques consigna
expressamente que independente da opção adotada pelo ente da Federação -
subteto único entre todos os Poderes (art. 37, § 12, da
) ou subteto
CF/1988
para cada Poder (art. 37, inciso XI, da
) - o cargo-paradigma a ser
CF/1988
observado, para fixação do subteto dos servidores do Poder Judiciário
Estadual, é o dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, sendo limitado a
90,25% do subsídio mensal dos Ministros do STF.
4. No caso em exame, deve-se reconhecer a ilegalidade do ato
administrativo que fixou subteto remuneratório dos servidores do Poder
Judiciário Estadual desvinculado do subsídio mensal de Desembargador do
respectivo Tribunal de Justiça.
5. Hipótese em que, após proferida a decisão ora embargada, a
Suprema Corte, em
acolheu parcialmente os embargos de
19/8/2025,
declaração opostos "para modular a eficácia da decisão, a fim de que produza
efeitos a contar da data da publicação da ata de julgamento de mérito a
presente ação direta", qual seja 19 de novembro de 2024.
6. Em razão da aludida modulação conferindo eficácia prospectiva a
partir da publicação da ata de julgamento de mérito da ADI n.
- 19
6.455/TO
de novembro de 2024, e do seu caráter vinculativo, a concessão da segurança
no presente feito deve seguir a mesma orientação.
7.
Agravo
parcialmente
provido.
Segurança
concedida
para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que fixou subteto
remuneratório dos servidores do Poder Judiciário Estadual desvinculado do
subsídio mensal de Desembargador do respectivo Tribunal de Justiça a partir
de 19/11/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno,
09/04/2026 15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ec8d5ce-b86d-433c-9eac-d1ea1e2cfe54

AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 59908 - TO
(2019/0022918-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: KLEDSON DE MOURA LIMA E OUTRO(S) - TO004111A
AGRAVADO
: ANA MARIA SANTANA
AGRAVADO
: ANTÔNIO DAVID SOBRINHO FILHO
AGRAVADO
: ARLENICLEYCE AIRES DA SILVA
AGRAVADO
: CARLA FERREIRA LIMA
AGRAVADO
: KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCISCHINI
AGRAVADO
: MANOEL LINDOMAR ARAÚJO LUCENA
AGRAVADO
: MARIA EDNA DE JESUS DIAS
AGRAVADO
: MARIA DA PAZ GOMES BARBOSA
AGRAVADO
: SILVANIA MELO DE OLIVEIRA OLORTEGUI
AGRAVADO
: NELI VELOSO MICLOS
AGRAVADO
: ROGÉRIO ADRIANO BANDEIRA DE MELO SILVA
AGRAVADO
: SILVANEIDE MARIA TAVARES
AGRAVADO
: SONIA RODOVALHO
AGRAVADO
: TÂNIA MARA ALVES BARBOSA
AGRAVADO
: TÚLIA JOSEFA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: WILSON MULLER
ADVOGADOS
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA E OUTRO(S) -
DF015143
ROGÉRIO BEIRIGO DE SOUZA - TO001545B
CAROLINA REZENDE MORAES - DF059689
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
TETO
REMUNERATÓRIO.
LEI
ESTADUAL.
LEI
N.
2.409/2010.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI N. 6455/TO.
SUBTETO REMUNERATÓRIO DIVERSO DO PREVISTO NA CF/1988.
ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. PLEITO
DE
SUSPENSÃO
DO
FEITO
PREJUDICADO.
POSTERIOR
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PROMOVIDA PELO STF. SEGURANÇA
JURÍDICA. EFICÁCIA PROSPECTIVA. CARÁTER VINCULATIVO.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança, com pedido de declaração
de inconstitucionalidade do
da
incidenter tantum
art. 14
Lei n. 2.409/2010,
Documento eletrônico VDA55628976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: 637a9acd-aff4-4ee9-9f89-6b56d622d06d

impetrado pelos ora Agravados contra ato do Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, que "modificou o cargo-paradigma da
remuneração e do subsídio, substituindo a indicação do Desembargador do
Tribunal de Justiça (90,25% do valor do subsídio do Ministro do STF, dado
pelos
XI, da

o, da Lei n.o
;
°, da Lei
art. 37,
CF/88 c/c art. 1
13.091/15 c/c art. 1
n.o
), pelo de Juiz de Direito Substituto, com consequente redução do
1.631/05
valor doteto legal rem uneratório dos impetrantes". Segurança denegada.
2. A Suprema Corte, no julgamento da ADI n.
declarou a
6.455/TO,
inconstitucionalidade especificamente do
da Lei Estadual n.
art. 14
na redação dada pela
dispositivo legal que
2.409/2010,
Lei n. 3.298/2017,
serviu de base normativa para a edição dos atos administrativos objetos de
discussão no presente
.
writ
3. No citado julgamento, o relator Ministro Nunes Marques consigna
expressamente que independente da opção adotada pelo ente da Federação -
subteto único entre todos os Poderes (art. 37, § 12, da
) ou subteto
CF/1988
para cada Poder (art. 37, inciso XI, da
) - o cargo-paradigma a ser
CF/1988
observado, para fixação do subteto dos servidores do Poder Judiciário
Estadual, é o dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, sendo limitado a
90,25% do subsídio mensal dos Ministros do STF.
4. No caso em exame, deve-se reconhecer a ilegalidade do ato
administrativo que fixou subteto remuneratório dos servidores do Poder
Judiciário Estadual desvinculado do subsídio mensal de Desembargador do
respectivo Tribunal de Justiça.
5. Hipótese em que, após proferida a decisão ora embargada, a
Suprema Corte, em
acolheu parcialmente os embargos de
19/8/2025,
declaração opostos "para modular a eficácia da decisão, a fim de que produza
efeitos a contar da data da publicação da ata de julgamento de mérito a
presente ação direta", qual seja 19 de novembro de 2024.
6. Em razão da aludida modulação conferindo eficácia prospectiva a
partir da publicação da ata de julgamento de mérito da ADI n.
- 19
6.455/TO
de novembro de 2024, e do seu caráter vinculativo, a concessão da segurança
no presente feito deve seguir a mesma orientação.
7.
Agravo
parcialmente
provido.
Segurança
concedida
para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que fixou subteto
remuneratório dos servidores do Poder Judiciário Estadual desvinculado do
subsídio mensal de Desembargador do respectivo Tribunal de Justiça a partir
de 19/11/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS contra
decisão monocrática de minha relatoria que acolheu embargos de declaração, com efeitos
modificativos, e deu provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança, nos
termos da seguinte ementa (fls. 760-764):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO.
LEI
ESTADUAL.

INCONSTITUCIONALIDADE

LEI
N.
2.409/2010.
DECLARADA NA
SUBTETO REMUNERATÓRIO DIVERSO
ADI N. 6455/TO.
DO PREVISTO NA
ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CF/1988.
ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ORDINÁRIO
PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Documento eletrônico VDA55628976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: 637a9acd-aff4-4ee9-9f89-6b56d622d06d

Nas razões do agravo interno (fls. 772-785), a parte agravante alega que a
decisão monocrática, ao acolher embargos de declaração com efeitos modificativos e a
segurança, baseou-se em julgamento ainda não finalizado da ADI n.
o que
6.455/TO,
exigia a suspensão do processo.
Sustenta que houve pedido de modulação dos efeitos na ADI n. 6.455/TO,
com voto favorável parcialmente e julgamento suspenso por pedido de vista.
Requer, assim, a suspensão do processo até a conclusão da ADI n. 6.455/TO.
Pugna, caso não acolhida, pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao colegiado para negar provimento ao recurso ordinário.
Contrarrazões ao agravo às fls. 799-809.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece parcial acolhimento.
De início, rejeito o pedido de suspensão do processo, em razão do
superveniente julgamento proferido pelo Supremo Tribunal dos embargos de declaração
na ADI n.
em
e posterior trânsito em julgado da referida ação
6.455/TO
19/8/2025
ocorrido em 2/12/2025.
Na origem, mandado de segurança, com pedido de declaração incidenter
de inconstitucionalidade do
da Lei n.
impetrado pelos ora
tantum
art. 14
2.409/2010,
Agravados contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que
"modificou o cargo-paradigma da remuneração e do subsídio, substituindo a indicação
do Desembargador do Tribunal de Justiça (90,25% do valor do subsídio do Ministro do
STF, dado pelos
XI, da

o, da Lei n.o
;
°, da Lei
art. 37,
CF/88 c/c art. 1
13.091/15 c/c art. 1
n.o
), pelo de Juiz de Direito Substituto, com consequente redução do valor do
1.631/05
teto legal remuneratório dos impetrantes" (fl. 421).
O Tribunal estadual, ao denegar a segurança, consignou a seguinte
fundamentação,
(fls. 423-437):
in verbis

, os impetrantes, servidores do Poder Judiciário rechaçam a
In casu
aplicação do teto remuneratório previsto no artigo 14 da Lei n° 2.409/2010,
circunstância que culminou com a redução de R$ 1.115,02 (hum mil, cento e quinze
reais e dois centavos) em seus vencimentos.
Todavia, a redução determinada pela autoridade impetrada, com supedâneo
na Lei Estadual n°
deve ser respeitada, conforme já sedimentado na
2.409/2010,
jurisprudência deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.
Com efeito, o
XI, da Constituição Federal estabelece que a
art. 37,
remuneração e o subsídio dos servidores públicos não podem "exceder o subsidio
mensal" dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e no âmbito do Poder
Judiciário, não pode ultrapassar o dos Desembargadores. Vejamos:
Documento eletrônico VDA55628976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: 637a9acd-aff4-4ee9-9f89-6b56d622d06d

[...]
A Constituição do Estado do Tocantins estabeleceu no
o, inciso XI,
art. 9
que:

"[...] XI- a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e
fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes do Estado e dos
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes
políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou
de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; [...]"

Também em âmbito estadual, a redação do
da Lei Estadual V
art. 14,
(Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos
2.409/2010
Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins), preconiza que "a
remuneração do cargo integrante da carreira de nível superior não poderá ser
superior a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco décimos por cento) do subsídio
mensal do cargo de Juiz de Direito Substituto".
Nesse ponto, necessário observar que o Superior Tribunal de Justiça já
analisou reiteradamente a aplicabilidade do dispositivo legal mencionado, tendo
considerado válida a fixação do teto remuneratório estabelecido no
da Lei
art. 14,
Estadual n'
nos seguintes termos:
2.409/2010,
[...]
Os recentes precedentes acima citados explicitam que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a disposição contida no
da Constituição Federal contém previsão relativa ao limite
art. 37, inciso XI,
máximo que não poderá ser excedido pela remuneração dos servidores, não havendo
óbice, entretanto, à edição de lei estadual que prescreva valor interior aos patamares
constitucionais.
[...]
Este também é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, que já
reconheceu, em casos semelhantes, a legalidade do teto constitucional, firmando o
entendimento de que não existe direito adquirido ao recebimento de remuneração
além do teto estabelecido constitucionalmente, não prevalecendo a garantia da
irredutibilidade de vencimentos em face da nova ordem constitucional. Segue
julgados:
[...]
Por fim, descabida a vinculação pretendida pelos Impetrantes ao precedente
firmado pela ADI n. 4900 do STF, pois os fundamentos utilizados na referida Ação
Direta de Inconstitucionalidade não atrelam o julgamento da presente demanda, que
possui objeto material diverso (art. 14, da Lei Estadual n'
). Embora haja
2.409/2010
similitude quanto à temática de fundo, é necessária a existência de aderência estrita
do objeto da demanda, sendo que, no caso dos autos, incabível a transcendência dos
motivos determinantes.

Ao examinar o feito, proferi decisão negando provimento ao recurso ordinário
baseado exclusivamente em julgados do STJ em que não se verifica a existência de
Documento eletrônico VDA55628976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: 637a9acd-aff4-4ee9-9f89-6b56d622d06d

discussão acerca do reconhecimento, pelo STF, da inconstitucionalidade de norma que
desvincula o subteto aplicável aos servidores do Poder Judiciário Estadual do subsídio
mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, a exemplo do ocorrido no
julgamento da ADI n.
(fls. 700-705).
4.900/DF
Inconformada, a parte Impetrante opôs embargos de declaração alegando a
existência de omissão na decisão impugnada, acerca da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, formado por julgamentos proferidos em controle concentrado de
constitucionalidade das normas.
Após detida análise das razões dos embargos e do fato superveniente
informado pela parte Embargante às fls. 736-759, acolhi os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, e dei provimento ao recurso ordinário, para conceder a segurança
vindicada, nos termos da seguinte fundamentação,
(fls. 763-764):
in verbis

A decisão impugnada, a seu turno, limitou-se a negar provimento ao
recurso ordinário fundamentado exclusivamente em julgados do STJ em que não se
verifica a existência de discussão acerca do reconhecimento, pelo STF, da
inconstitucionalidade de norma que desvincula o subteto aplicável aos servidores do
Poder Judiciário Estadual do subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de
Justiça, a exemplo do ocorrido no julgamento da ADI n. 4.900/DF.
[...]
Além disso, oportuno consignar que o STF recentemente, no julgamento da
ADI n.
julgado na sessão virtual de 8 a 18 de novembro de 2024,
6.455/TO,
declarou a inconstitucionalidade especificamente do
da Lei Estadual n.
art. 14
na redação dada pela
dispositivo legal que serviu de
2.409/2010,
Lei n. 3.298/2017,
base normativa para a edição dos atos administrativos objetos de discussão no
presente writ.
Ressalta-se que no citado julgamento, o relator Ministro Nunes Marques
consigna expressamente que independente da opção adotada pelo ente da Federação
- subteto único entre todos os Poderes (art. 37, § 12, da
) ou subteto para
CF/1988
cada Poder (art. 37, inciso XI, da
) - o cargo-paradigma a ser observado,
CF/1988
para fixação do subteto dos servidores do Poder Judiciário Estadual, é o dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, sendo limitado a 90,25% do subsídio
mensal dos Ministros do STF. Confira-se:

Quanto ao subteto remuneratório dos servidores do Judiciário
estadual ou distrital, qualquer que seja a opção feita pelo ente da
Federação – subteto único entre todos os Poderes ou subteto específico
para cada um deles –, o parâmetro a ser observado é o subsídio mensal
dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25%
(noventa inteiros e vinte e cinco décimos por cento). Na espécie, o
da
do Estado do Tocantins, com o texto
art. 14
Lei n. 2.409/2010
conferido pela
passa ao largo do modelo encerrado
Lei n. 3.298/2017,
na Constituição Federal, uma vez que fixa, a título de subteto da
Documento eletrônico VDA55628976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: 637a9acd-aff4-4ee9-9f89-6b56d622d06d

remuneração dos servidores do Judiciário, a percentagem de 90,25%
(noventa inteiros e vinte e cinco décimos por cento) do subsídio mensal
do cargo de juiz de direito substituto. Inconstitucional, portanto.

Dessa forma, forçoso reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que
fixou subteto remuneratório dos servidores do Poder Judiciário Estadual
desvinculado do subsídio mensal de Desembargador do respectivo Tribunal de
Justiça.

Ocorre que, após proferida a decisão ora embargada, a Suprema Corte, em
acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos "para modular a
19/8/2025,
eficácia da decisão, a fim de que produza efeitos a contar da data da publicação da ata de
julgamento de mérito a presente ação direta", qual seja 19 de novembro de 2024. O
referido julgado apresenta a seguinte ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
PARCIAL
ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado do
Tocantins contra acórdão do STF por meio do qual declarada a
inconstitucionalidade de norma estadual que vinculava o subteto remuneratório dos
servidores do Judiciário ao subsídio mensal de juiz de direito substituto.
2. A parte embargante pretende que o STF fixe o teto remuneratório dos
servidores locais e module os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se cabe ao STF fixar o teto
remuneratório na situação retratada e se há razões para modular os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade, em atenção à segurança jurídica e ao interesse
público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Relativamente ao pleito de fixação do teto remuneratório dos servidores,
não há vício a ser suprido, porquanto a conclusão do Plenário foi clara e expressa no
sentido de que o subteto remuneratório dos servidores do Judiciário estadual,
independentemente da opção feita pela unidade federativa – subteto único entre
todos os Poderes ou subteto específico para cada um deles –, observa como
parâmetro o subsídio mensal dos desembargadores do tribunal de justiça, limitado a
90,25% do subsídio dos ministros do STF.
5. O STF reconhece a necessidade de modular os efeitos da decisão,
conferindo eficácia prospectiva, nos termos do
da
para
art. 27
Lei n. 9.868/1999,
preservar situações jurídicas consolidadas e evitar graves consequências às finanças
públicas e ao funcionamento do Poder Judiciário estadual.
6. A jurisprudência do STF admite a técnica de modulação temporal de
efeitos em casos de relevante impacto financeiro e social, visando resguardar a
estabilidade das relações jurídicas e a continuidade do serviço público.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55628976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: 637a9acd-aff4-4ee9-9f89-6b56d622d06d

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para
modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe eficácia
prospectiva a partir da publicação da ata de julgamento de mérito desta ação.

Nesse contexto, em razão da aludida modulação conferindo eficácia
prospectiva a partir da publicação da ata de julgamento de mérito da ADI n.
-
6.455/TO
19 de novembro de 2024, e do seu caráter vinculativo, a concessão da segurança no
presente feito deve seguir a mesma orientação.
Assim, deve ser reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que fixou
subteto remuneratório dos servidores do Poder Judiciário Estadual desvinculado do
subsídio mensal de Desembargador do respectivo Tribunal de Justiça a partir de
19/11/2024.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno para
reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que fixou subteto remuneratório dos
servidores do Poder Judiciário Estadual desvinculado do subsídio mensal de
Desembargador do respectivo Tribunal de Justiça a partir de 19/11/2024.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: 637a9acd-aff4-4ee9-9f89-6b56d622d06d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no RMS 59.908 / TO
Número Registro: 2019/0022918-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00208124620178270000 208124620178270000 707055171117
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA MARIA SANTANA
RECORRENTE : ANTÔNIO DAVID SOBRINHO FILHO
RECORRENTE : ARLENICLEYCE AIRES DA SILVA
RECORRENTE : CARLA FERREIRA LIMA
RECORRENTE : KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCISCHINI
RECORRENTE : MANOEL LINDOMAR ARAÚJO LUCENA
RECORRENTE : MARIA EDNA DE JESUS DIAS
RECORRENTE : MARIA DA PAZ GOMES BARBOSA
RECORRENTE : SILVANIA MELO DE OLIVEIRA OLORTEGUI
RECORRENTE : NELI VELOSO MICLOS
RECORRENTE : ROGÉRIO ADRIANO BANDEIRA DE MELO SILVA
RECORRENTE : SILVANEIDE MARIA TAVARES
RECORRENTE : SONIA RODOVALHO
RECORRENTE : TÂNIA MARA ALVES BARBOSA
RECORRENTE : TÚLIA JOSEFA DE OLIVEIRA
RECORRENTE : WILSON MULLER
ADVOGADOS
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA E OUTRO(S) -
DF015143
Documento eletrônico VDA55916650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:57
Código de Controle do Documento: 72bbc867-f1c9-406d-a341-90695f07abc0

ROGÉRIO BEIRIGO DE SOUZA - TO001545B
CAROLINA REZENDE MORAES - DF059689
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : KLEDSON DE MOURA LIMA E OUTRO(S) - TO004111A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - TETO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: KLEDSON DE MOURA LIMA E OUTRO(S) - TO004111A
AGRAVADO
: ANA MARIA SANTANA
AGRAVADO
: ANTÔNIO DAVID SOBRINHO FILHO
AGRAVADO
: ARLENICLEYCE AIRES DA SILVA
AGRAVADO
: CARLA FERREIRA LIMA
AGRAVADO
: KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCISCHINI
AGRAVADO
: MANOEL LINDOMAR ARAÚJO LUCENA
AGRAVADO
: MARIA EDNA DE JESUS DIAS
AGRAVADO
: MARIA DA PAZ GOMES BARBOSA
AGRAVADO
: SILVANIA MELO DE OLIVEIRA OLORTEGUI
AGRAVADO
: NELI VELOSO MICLOS
AGRAVADO
: ROGÉRIO ADRIANO BANDEIRA DE MELO SILVA
AGRAVADO
: SILVANEIDE MARIA TAVARES
AGRAVADO
: SONIA RODOVALHO
AGRAVADO
: TÂNIA MARA ALVES BARBOSA
AGRAVADO
: TÚLIA JOSEFA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: WILSON MULLER
ADVOGADOS : VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA E OUTRO(S) -
DF015143
ROGÉRIO BEIRIGO DE SOUZA - TO001545B
CAROLINA REZENDE MORAES - DF059689
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55916650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:57
Código de Controle do Documento: 72bbc867-f1c9-406d-a341-90695f07abc0

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:57
Código de Controle do Documento: 72bbc867-f1c9-406d-a341-90695f07abc0